Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707712-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por G. H. V. P., ora Agravada/Autora, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para compelir a parte ré a autorizar o tratamento do autor, que apresenta diagnóstico de autismo. Pela decisão de ID 145374641, foi deferida a tutela provisória de urgência determinando à ré o fornecimento do tratamento ao autor, nos moldes da prescrição médica, em estabelecimento localizado no perímetro máximo de 10 quilômetros da sua residência. Apesar das diversas oportunidades concedidas, a ré não apresentou manifestação Decido. À ré foram concedidas oportunidades para cumprimento da decisão, inclusive com indicação de estabelecimento para início do tratamento, limitando-se ela, ao ID 147272876, a informar a autorização em estabelecimento que não cumpria os parâmetros fixados por este juízo. Na forma do art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao magistrado determinar todas as medidas, típicas ou não, necessárias ao cumprimento de ordem judicial. Desse modo, ante a desídia processual da ré e considerando a necessidade de início do tratamento, em complemento à decisão de ID 145374641, modifico a tutela de urgência e imponho à parte ré, nos termos da prescrição médica (ID 137517575), o custeio integral do tratamento do autor no INSTITUTO NINAR, localizado na SCRN 710/711, Bloco A, Asa Norte, Brasília (DF), fixando-lhe prazo de 72 horas para autorização de atendimento, sob pena de incidência de multa no patamar já estabelecido. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré afirma ter comprovado o cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos de origem, consistente na autorização e disponibilização de terapias multidisciplinares ao recorrido, entretanto, o Juízo a quo alterou a tutela de urgência, na forma da decisão agravada. Sustenta ser inadmissível o pagamento das despesas do tratamento do autor/agravado fora da rede credenciada, a qual possui profissionais disponíveis para a realização do tratamento determinado. Afirma ter autorizado a realização do tratamento e das consultas avaliativas pela rede credenciada, mas não houve o aceite pela família do agravado, que não compareceu ao atendimento. Aponta que a clínica indicada pela ré/agravante está dentro do raio de 10km determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência, o que afasta a hipótese de descumprimento da decisão. Argumenta que não há liberdade de o agravado escolher profissional não credenciado para seu tratamento, o que só é permitido pela Lei 9.656/98 em casos de ausência ou indisponibilidade da rede na região, o que não se enquadra no caso concreto. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 44589255). Em face da referida decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 45478955), pugnando pelo provimento do pleito liminar. Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (ID. 47418326). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 157292096), por meio da qual julgou parcialmente procedente a ação formulada pela parte Autora, ora agravada, nos seguintes termos: “(...). Ante o exposto, ao tempo em que confirmo as tutelas antecipadas de IDs 145374641 e 148880177, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: a) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, custear ou reembolsar (segundo valores ajustados em contrato) as terapias multidisciplinares indicadas no laudo emitido pelo médico especialista (ID 137517575), dentro da ciência ABA (Applied Behavior Analysis) e orientadas pelos profissionais que acompanham a criança, de forma contínua e por prazo indeterminado, distribuídas entre as ciências fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição, no INSTITUTO NINAR, localizado na SCRN 710/711, Bloco A, Asa Norte, Brasília (DF), ou em instituição similar, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por atendimento negado ou não reembolsado. b) condenar a ré a promover o reembolso das despesas médicas e de saúde relativas ao tratamento multidisciplinar, sem limite de atendimento, realizado fora da rede credenciada, conforme os procedimentos e valores estabelecidos no contrato firmado entre as partes; c) condenar a ré, no pagamento da multa diária, fixada pela decisão de ID 145374641. Caberá à parte autora comprovar, em sede de cumprimento de sentença, quantos dias houve de descumprimento da liminar, observando o determinado pela decisão de ID 152922358. Destaco que não estão incluídos dentro dos tratamentos ou terapias obrigatórias os que não forem realizados por profissional da área da saúde, devidamente inscritos em seu conselho de classe, notadamente as atividades de equoterapia, musicoterapia, hidroterapia, psicopedagogia, psicomotricidade (caso não seja realizado por profissional da área de fisioterapia) e neuropsicopedagocia (caso não seja profissional da área médica, tal como neurologista). Assim, não serão exigidos nessas hipóteses, de forma obrigatória, nem o custeio integral, nem o reembolso. Resolvo, em consequência, o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte autora, na proporção de 20% (vinte por cento) e a ré, em 80% (oitenta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observadas as disposições do artigo 85 do CPC. Contudo, no que diz respeito à parte autora, considerando-se que é beneficiária da justiça gratuita, suspenso a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, CPC. Comunique-se da presente sentença à Eminente Relatora dos AGI n° no 0703210-46.2023.8.07.0000 e no 0707712-28.2023.8.07.0000, eis que os recursos ainda se encontram pendentes de julgamento definitivo. Dê-se vista pessoal ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, bem como do Agravo Interno dele decorrente, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Destarte, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023 13:52:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora